Tribunal: TJBA
Processo: 8000621-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000621-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO

AGRAVADO: MARIO AUGUSTO NASCIMENTO RIBEIRO

Advogado(s)
:
VITOR BATISTA DE SOUZA COELHO, ADRIANO ALMEIDA FONSECA

ACORDÃO

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REJEITADA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A DECADÊNCIA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O PLEITO D
O AUTOR
SE LIMITA À COBRANÇA DOS VALORES DEVIDOS EM RAZÃO DO CONTRATO FIRMADO.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL
. ART. 322, §2º DO CPC E PRECEDENTES DO STJ. DEPREENDE-SE DA EXORDIAL QUE O AGRAVADO TAMBÉM REQUEREU A ANULAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE ANULAÇÃO SUJEITO A PRAZO DECADENCIAL DE 4 (QUATRO) ANOS, A CONTAR DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DE TRANSCORRIDO EST
E
PRAZO. RECONHECIDA A DECADÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O caso dos autos versa sobre Escritura Pública de Servidão firmada entre as partes em 2011. O Agravado ajuizou a ação, alegando que a indenização estabelecida em contrato é desproporcional ao efetivo prejuízo, devendo ser revisada. A Agravante suscitou prejudicial de decadência.

2.
O juízo a quo rejeitou o argumento da decadência, consignando que “o pleito destes autos não diz respeito a declaração de vício ou nulidade do negócio jurídico firmado, mas sim a cobrança de supostos direitos que decorrem das obrigações originadas do negócio jurídico firmado”.

3
.
Ocorre que a interpretação do pedido deverá considerar todo o conjunto da postulação, e não apenas os requerimentos sumariamente enumerados ao final da peça (art. 322, §2º do CPC). Caberá ao magistrado promover a interpretação lógico-sistemática da causa de pedir e do pedido. Precedentes do STJ.

4
.
Depreende-se da inicial que o Agravado pleiteou que as cláusulas pactuadas entre as partes fossem afastadas e, em seguida, que fossem adotados parâmetros de cálculo que efetivamente refletissem os seus prejuízos. A base de toda a sua argumentação é que a Agravante teria lhe imposto estas cláusulas, usando do seu poder econômico para compeli-lo a pactuar prestações manifestamente desproporcionais. Afirmou expressamente que teria havido vício de consentimento por lesão, fundamentando a sua pretensão no art. 157 do CC. Portanto, houve pedido de anulação do negócio jurídico, o qual está sujeito a prazo decadencial de 4 (quatro) anos. Considerando que o contrato foi celebrado em 2011, o direito de anulação decaiu em 2015, cinco anos antes do ajuizamento da demanda.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8000621-06.2024.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Francisco do Conde/BA, tendo, como Agravante,

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

e, como Agravado,
MARIO AUGUSTO NASCIMENTO RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA